Tribunal: STF
Processo: ADI 7619
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT contra a Lei 18.305/2023, de 15 de fevereiro de 2023, do Estado do Ceará, considerada como um todo, “por vício no processo legislativo”, e materialmente no que tange aos artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º.  



    Alega, de início, o cabimento da ADI porquanto a Lei 18.305/2023 não foi revogada expressamente pela Lei nº 18.665/2023, do mesmo Estado. Alega que os artigos 1º a 5º da Lei 18.305/2023, confirmados posteriormente pela Lei 18.665/2023, também impugnada formal e materialmente por meio da ADI 7.616, de minha relatoria, aumentaram a alíquota do ICMS ensejando uma inconstitucional regressividade da tributação sobre o consumo, violando o art. 145, § 4º da Constituição, além dos princípios da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da segurança jurídica.  



    Sob o aspecto formal, o requerente alega que “o processo legislativo ’tramitou’ de forma excessivamente rápida, atropelando o Regimento Interno da casa de modo contundente”, sem a criação das comissões determinadas pelo Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALECE) e desrespeitando os princípios democrático, do pluralismo político (CF/88, art. 1.º, V e parágrafo único), e da separação de poderes (CF/88, art. 2.º), contando ainda com a atuação de um Procurador-Geral da ALECE impedido de exercer tal função.  



    Invoca o caso julgado por esta Suprema Corte na ADI  4.029, em que não houve o parecer de uma comissão, e isso foi motivo para declarar-se inconstitucional a lei resultante.  



    Pede a concessão de medida cautelar e o julgamento conjunto com a ADI 7.616. Formula, ao final o pedido nos seguintes termos:



    Diante do exposto, o autor requer, respeitosamente, que: 



    (a) seja conhecida e processada esta Ação Direta de Inconstitucionalidade, que inclusive deve tramitar conjuntamente com a ADI 7616, que cuida da Lei 18.665/2023, que “consolidou” a legisla ão do ICMS e ratificou os termos da Lei 18.305/2023, incorrendo em outras inconstitucionalidades mas estando umbilicalmente ligada a esta; 



    (b) oportunize-se aos órgãos e autoridades dos quais emanou a Lei 18.305/2023, a saber, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, representada por seu Presidente, e o Exmo. Sr. Governador do Estado do Ceará, o oferecimento de informações, a teor do art. 6.º da Lei 9.868/99; 



    (c) sejam ouvidos o Exmo. Sr. Advogado Geral da União e Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, sucessivamente, nos termos do art. 103, §1.º, da CF/88 e do art. 8.º da Lei 9.868/99; e, finalmente, 



    (d) declare-se a inconstitucionalidade da Lei 18.305/2023, em sua integralidade, pelas ofensas ao texto constitucional indicadas nesta peça.



    O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALECE) apresentou informações (doc. 18). Afirmou que a tramitação da lei seguiu o Regimento Interno da ALECE; que a falta de instalação das Comissões Técnicas Permanentes se deu por atraso dos partidos na indicação de membros e o art. 17, XVI do Regimento permite que seja emitido parecer pela Mesa Diretora; que a a atuação do Procurador-Geral da ALECE foi legal; que o aumento de 2 pontos percentuais na alíquota geral do ICMS é menor do que o recomendado pelo Consórcio Nacional de Secretarias de Fazenda, Finanças, Receita e Tributação - CONSEFAL (21,4%) para fazer frente às perdas de arrecadação decorrentes das Lei Complementares Federais 192 e 194, de 2022, que afetaram o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações.



    O Governador do Estado do Ceará (doc. 26) afirmou, preliminarmente, que a Lei nº 18.305/2023 foi tacitamente revogada pela Lei nº 18.665/2023, que disciplinou integralmente a matéria relativa às alíquotas do ICMS, bem como que há litispendência com a ADI 7.616, ajuizada pelo mesmo autor. No mérito, sustentou argumentos similares aos aduzidos pela ALECE.



    O Advogado-Geral da União se manifestou (doc. 30), alegando inicialmente a prejudicialidade da ação, haja vista que as disposições da Lei Estadual 18.305/23 “foram inteiramente revogadas pelo artigo 65 da Lei nº 18.665/2023, que regulamentou de forma exauriente as alíquotas aplicáveis ao ICMS naquela unidade federativa”.



    Quanto à alegação de inconstitucionalidade formal, apontou que o requerente pretende que o Poder Judiciário interfira em questões interna corporis do Poder Legislativo, insuscetíveis de controle judicial em respeito à separação de Poderes. Sustentou que o parecer da Procuradoria da Assembleia Legislativa “possui caráter meramente opinativo, sendo certo que a aprovação de lei depende, na referida Casa, da exclusiva atuação dos membros do Poder Legislativo”. Ademais, a legalidade da atuação do referido servidor seria questão de natureza exclusivamente infraconstitucional.



    Quanto à alegação de inconstitucionalidade material, a AGU sustentou que a regra prevista no artigo 145, § 4º, da Constituição Federal possui evidente carga programática, tendo o legislador constituinte expressamente se referido a novas “alterações na legislação tributária”, e que tal disposição foi incorporada à Constituição Federal pela a Emenda Constitucional nº 132 em dezembro de 2023, após a Lei nº 18.305/2023, publicada em fevereiro do mesmo ano.



    Afirmou que o aumento de alíquota foi justificado pela necessidade de compensar a perda de arrecadação ocasionada pelas Leis Complementares nº 192/2022 e 194/2022, sendo razoável e proporcional. Aduziu que:



    [...] a alteração legislativa promovida pela Lei nº 18.305/2023, além de aumentar a alíquota geral do ICMS de 18% para 20%, também reduziu as alíquotas incidentes sobre combustíveis, serviços de telecomunicação, energia elétrica e transporte público de passageiros para a mesma alíquota das operações em geral de 20%, de modo que foi realizada equalização da carga tributária do ICMS, em razão da necessidade de urgente compensação da perda de arrecadação do Estado, assegurando-lhe a mesma capacidade de prestar os serviços públicos essenciais à população anterior à edição das LC nº 192/2022 e LC nº 194/2022



    Afirmou, ainda, que as mudanças visaram se adequar à decisão do STF no Tema 745 da Repercussão Geral (Recurso Extraordinário nº 714.139), que demanda que o ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações não seja superior à alíquota das operações em geral.



    O Procurador-Geral da República afirmou que na hipótese de ser superada a alegação de prejuízo da ação, a Ação Direta de Inconstitucionalidade deve ser julgada improcedente (doc. 34).



    É o relatório.



    Os artigos 1º a 5º da Lei 18.305, de 15 de fevereiro de 2023, dispunham o seguinte:



    Art. 1º O art. 44 da Lei nº 12.670 , de 30 de dezembro de 1996, passa a vigorar com nova redação da alínea "c" do inciso I e da alínea "b" do inciso II, nos seguintes termos: 



    "Art. 44. ..... 



    I - ..... 



    c) 20% (vinte por cento) para as demais mercadorias ou bens; 



    II - ..... 



    b) 20% (vinte por cento) para os serviços de transporte intermunicipal; (.....)" (NR) 



    Art. 2º Os percentuais de cargas líquidas estabelecidos na Lei nº 14.237 , de 10 de novembro de 2008, que dispõe sobre o Regime de Substituição Tributária nas Operações realizadas por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, passam a vigorar com as cargas recalculadas em função do disposto no art. 1º desta Lei, relativamente à alíquota do ICMS de 20% (vinte por cento). 



    Art. 3º Os percentuais de cargas líquidas estabelecidos no Anexo III da Lei nº 14.237, de 2008, que dispõe sobre o Regime de Substituição Tributária nas Operações realizadas por contribuintes do ICMS, passam a vigorar com nova redação, nos seguintes termos: 



    (...) 



    Art. 4º O art. 1º da Lei estadual nº 18.154, de 12 de julho de 2022, passa a vigorar com nova redação, nos seguintes termos: 



    "Art. 1º Nos termos do art. 2º da Lei Complementar nacional nº 194, de 23 de junho de 2022, que acrescentou o art. 32-A da Lei Complementar nacional nº 87, de 13 de setembro de 1996, a alíquota aplicável às operações com combustíveis e energia elétrica, bem como às prestações de serviço de comunicação será de 20% (vinte por cento), nos termos da alínea "c"do inciso I do art. 44 da Lei estadual nº 12.670 , de 30 de dezembro de 1996." (NR) 



    Art. 5º Ficam reajustados, a partir da produção dos efeitos das alterações introduzidas pelo art. 1º desta Lei, quaisquer benefícios fiscais previstos na legislação tributária referente ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, os quais, em momento anterior ao início da produção daqueles efeitos, se refiram a operações ou prestações sujeitas à alíquota de 18% (dezoito por cento), de modo que no cálculo da respectiva carga tributária reduzida seja considerada a alíquota de 20% (vinte por cento).



    Em 28 de dezembro de 2023 foi promulgada a Lei Estadual n.º 18.665 que “Dispõe acerca do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, e altera a lei Nº 14455/2009, a qual institui o Selo Fiscal de Controle, a ser afixado em vasilhames acondicionadores de água mineral natural e água adicionada de sais, para fins de Controle do Cumprimento das obrigações tributárias relacionadas com o ICMS”.



    Referida lei regulamentou de forma exauriente o ICMS no estado. Particularmente quanto às alíquotas aplicáveis, a Lei 18.665/23 dispõe:



    Art. 65. As alíquotas do ICMS são:



    I - nas operações internas:



    a) 25% (vinte e cinco por cento) para joias e álcool para quaisquer fins, exceto quando combustível, conforme art. 18-A da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional);



    b) 28% (vinte e oito por cento) para bebidas alcoólicas, armas e munições, fogos de artifício, fumo, cigarros e demais artigos de tabacaria, rodas esportivas de automóveis e para os seguintes produtos, bem como suas partes e peças: aviões ultraleves, asas-delta, drones, embarcações esportivas e de recreio, e jet-skis;



    c) 18% (dezoito por cento) para operações com combustíveis e energia elétrica, até 31 de dezembro de 2023, nos termos da Lei Estadual nº 18.154 , de 12 de julho de 2022, e ressalvado o disposto no inciso IV do caput deste artigo;



    d) 20% (vinte por cento) para operações com combustíveis e energia elétrica, a partir de 1º de janeiro de 2024, nos termos da Lei estadual nº 18.305 , de 15 de fevereiro de 2023, ressalvado o disposto no inciso IV do caput deste artigo;



    e) 12% (doze por cento) para as operações realizadas com contadores de líquidos (NCM 9028.20) e medidores digitais de vazão (NCM 9026.20.90), até 31 de dezembro de 2023, conforme a Lei estadual nº 18.308 , de 16 de fevereiro de 2023;



    f) 18% (dezoito por cento) para as demais mercadorias ou bens, até 31 de dezembro de 2023;



    g) 20% (vinte por cento) para as demais mercadorias ou bens, a partir de 1º de janeiro de 2024, nos termos da Lei estadual nº 18.305 , de 15 de fevereiro de 2023;



    II - nas prestações internas:



    a) 18% (dezoito por cento) para prestações de serviços de comunicação, até 31 de dezembro de 2023, nos termos da Lei estadual nº 18.154 , de 12 de julho de 2022;



    b) 20% (vinte por cento) para prestações de serviços de comunicação, a partir de 1º de janeiro de 2024, nos termos da Lei estadual nº 18.305 , de 15 de fevereiro de 2023;



    c) 18% (dezoito por cento) para prestações de serviços de transporte intermunicipal, até 31 de dezembro de 2023;



    d) 20% (vinte por cento) para prestações de serviços de transporte intermunicipal, a partir de 1º de janeiro de 2024, nos termos da Lei estadual nº 18.305 , de 15 de fevereiro de 2023;



    III - nas operações e prestações interestaduais:



    a) 4% (quatro por cento), nas prestações de serviços de transporte aéreo de passageiro, carga e mala postal;



    b) 4% (quatro por cento), para as mercadorias ou bens importados do exterior por contribuintes do imposto, nos termos da Resolução nº 13, de 25 de abril de 2012, do Senado Federal, desde que:



    1. não tenham sido submetidos a processo de industrialização; ou



    2. ainda que submetidos a processo de industrialização, resultem em mercadorias ou bens com conteúdo de importação superior a 40% (quarenta por cento);



    c) 12% (doze por cento) para as demais prestações e operações com mercadorias ou bens destinados a contribuintes ou não do imposto;



    IV - relativamente às operações com combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, as alíquotas do imposto são aquelas definidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos da alínea "g" do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal , sem prejuízo do disposto na alínea III do art. 193 desta Lei.



    § 1º Nos termos e condições definidos em regulamento, em relação às mercadorias importadas do exterior do País e destinadas à comercialização em outra unidade da Federação, conforme a Resolução nº 13, de 25 de abril de 2012, do Senado Federal, poderá ser aplicada, por ocasião do desembaraço aduaneiro, a alíquota do ICMS equivalente a 4% (quatro por cento).



    § 2º O disposto no § 1º deste artigo, nas importações realizadas por empresa enquadrada nas disposições da Lei estadual nº 14.237 , de 10 de novembro de 2008, conforme se dispuser em regulamento, poderá ser aplicado cumulativamente com as disposições da Lei estadual nº 13.025 , de 20 de junho de 2000.



    § 3º O disposto na alínea "b" do inciso III do caput deste artigo não se aplica:



    I - aos bens e mercadorias importados do exterior do País que não tenham similar nacional, a serem definidos em lista editada pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior - CAMECE;



    II - aos bens produzidos em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288 , de 28 de fevereiro de 1967, e as Leis nºs 8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 10.176, de 11 de janeiro de 2001, e 11.484, de 31 de maio de 2007;



    III - às operações que destinem gás natural importado do exterior do País a outros Estados.



    Como se vê, a legislação superveniente, de fato, trouxe regulamentação abrangente e exauriente sobre as alíquotas de ICMS incidentes no estado.



    O partido requerente sustenta que não houve a revogação expressa da Lei nº 18.305/2023, o que afastaria de pronto a prejudicialidade da presente ação direta. Sustenta, ademais, que na eventualidade de ser declarada inconstitucional a Lei 18.665/2023 no que toca à regressividade das alíquotas, restabelecer-se-ia automaticamente a vigência da Lei 18.305/2023, caso julgada prejudicada a presente ADI.



    O argumento não procede. 



    É de ser reconhecida a revogação tácita da lei impugnada pela Lei 18.665/23, conforme prevê o art. 2º, § 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), verbis:



    Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. 



    § 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a revogação expressa ou tácita da norma impugnada acarreta a falta de interesse de agir, se anterior à demanda, ou a perda do seu objeto, se superveniente, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Isso porque, vocacionada essa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente, o interesse na tutela judicial pressupõe, em consequência, ato normativo em vigor.



    Nessa linha interpretativa, os seguintes julgados deste Supremo Tribunal Federal, os quais integram a justificação desta decisão: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA DECLARADO INCONSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. [...] 



    I - Ausente interesse de agir da requerente nesta ação na parte em que impugna dispositivo da Constituição do Estado de Rondônia, por ter sido declarado inconstitucional no âmbito do Tribunal de Justiça local e em controle concentrado. Ação não conhecida nesta parte. 



    II - Não se conhece da ação direta de inconstitucionalidade na parte em que objetiva declaração contra dispositivo da Lei Complementar Estadual n. 1000/2018 (art. 5º) revogado por Lei posterior, também por ausência de interesse de agir. [...] (ADI 7420, Rel. Min. Flávio Dino, Redator p/ Acórdão: Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 09/04/2024) (grifou-se)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL. SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO ORA IMPUGNADA POR LEI POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a intercorrência de revogação da norma impugnada gera a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência da perda superveniente do objeto. Precedentes. 2. Exceção à referida diretriz jurisprudencial diante dos casos de eventual fraude processual, ou seja, quando a revogação dos atos normativos visa burlar a jurisdição constitucional da Corte, ocasião em que o julgamento final da ação não fica prejudicado. Hipótese não verificada no presente caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADI 4939 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09/09/2019) (grifou-se)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGO 1º DO DECRETO nº 3.070/1999 E ARTIGO 153 DO DECRETO nº 4.544/2002. REVOGAÇÃO DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO E CONSECTÁRIA PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) 2. Diante da revogação das normas impugnadas, o objeto da pretensão inicial não mais subsiste, revelando-se inviável o exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. 3. A jurisprudência dessa Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou alteração substancial da norma questionada em sua constitucionalidade. Precedentes: ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1º.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE nº 145, de 06/08/2010. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADI 4061-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.9.2015) (grifou-se)



    No mesmo sentido ainda: ADI 825, (Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJ 27.06.2019); ADI 3371-AgR, (Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribuna Pleno, DJ 08.04.2019); ADI 3882 (Relatora Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJ 18.11.2019); ADI 5884 (Relatora Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJ 4.12.2018); ADI 4389-AgR, (Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJ 05.11.2018); ADI 3109 (Relatora Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJ 18.4.2017); ADI 3991 (Relatora Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJ 13.10.2017); ADI 5366/DF (Relator Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 15.12.2015); ADI 5347/DF (Relator Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 10.12.2015); ADI 4240/MS (Relator Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 05.11.2015); ADI 3827/RR (Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 03.8.2015); ADI 491 (Relator Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 21.11.2013); ADI 4592/SC (Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 04.11.2013); ADI 514/PI (Relator Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 31.3.2008) e ADI 946/SC (Relator Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJ 06.11.2006).



    É certo que o Plenário excepciona algumas situações, como quando (i) as ações de controle concentrado questionam leis ou atos normativos revogados que ainda geram controvérsia relevante quanto aos efeitos jurídicos residuais (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 27/10/2006; ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 30/8/2018; ADIs 2.028, 2.036, 2.228, 2.621, Redatora do acórdão Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 8/5/2017 e de 16/5/2017); e (ii) há manifesta fraude processual, ou seja, quando a revogação dos atos normativos visa burlar a jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal. Com essa orientação, menciono a ADI 3.306/DF, Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 07/06/2011, e a ADI n° 3.232/TO, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 03/10/2008.



    Não é o presente caso, todavia.



    Além disso, observa-se que a presente ADI 7.619 reproduz, em parte, o mesmo objeto da ADI 7.616, proposta pelo mesmo partido autor e a mim distribuída por dependência a pedido do próprio requerente.



    Como bem apontou o Governador do Estado do Ceará, o pedido formulado na ADI nº 7.616 foi expresso ao postular a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 18.305/2023. Veja-se (doc. 01):



    11.1. Diante do exposto, o autor requer, respeitosamente, que: [...]



    (d) declare-se a inconstitucionalidade da Lei 18.665/2023, em sua integralidade, ou, sucessivamente, que se declarem inconstitucionais os seus artigos 2.º, V, “a”; 17, 29, I, “a” e “b”, 34, 41, 64, 65, I, “d” e “g”, II, “b” e “d”.70, 100, 101, 102, 107, §2.º, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 130, 143, §1.º, 146, §5.º, 148, 149, 151 e 165, bem como da Lei 18.305/2023 e em especial seus artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 5.º, pelas ofensas ao texto constitucional anteriormente indicadas nesta peça.



    No sentido de se reconhecer a litispendência em situações como a que ora se apresenta, o Plenário do STF decidiu:



    Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Objeto abrangido por ação anterior intentada pela mesma parte. Causa de pedir aberta das ações de controle concentrado. Desnecessidade de nova impugnação ao mesmo ato normativo quando possível declinar os mesmos fundamentos em ação já em curso no supremo tribunal federal. Litispendência parcial. 



    1. A causa de pedir aberta das ações do controle concentrado de constitucionalidade torna desnecessário o ajuizamento de nova ação direta para a impugnação de norma cuja constitucionalidade já é discutida em ação direta em trâmite perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, proposta pelo mesma parte processual. 



    2. Verificada a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, no tocante à declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013, impõe-se a extinção sem resolução do mérito da segunda ação direta proposta. 



    3. Agravo Regimental conhecido e desprovido. (ADI 5749 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 26/02/2018) (grifou-se)



    No mesmo sentido, citem-se: ADI 7562/DF (Relator Ministro André Mendonça, decisão monocrática, DJe 29.02.2024); ADI 7411/MA (Relator Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 20.11.2023).



    Ademais, a ADI 7.616 foi julgada em Sessão do Plenário Virtual de 07 e 14 de fevereiro de 2025, ocasião na qual o Pleno, à unanimidade, considerou constitucional a Lei Estadual 18.665/2023, na parte em que revogou tacitamente a Lei impugnada na presente ação direta (Lei Estadual 18.305/2023), não havendo que se falar em possível repristinação da norma.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator